Tribunal: TJDFT
Processo: 0708135-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO NO SUS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. MANTIDA. TEMA 1.234 – STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em Ação de Conhecimento, determinando o fornecimento do medicamento OCRELIZUMABE (OCREVUS), registrado na ANVISA e não incorporado no SUS, à autora, pelo período inicial de seis meses, condicionado à apresentação de relatório médico para continuidade. O apelante sustentou que a responsabilidade seria exclusiva da União, invocando os Temas 793 e 1234 do STF para arguir a incompetência da Justiça do Distrito Federal e a necessidade de inclusão da União no polo passivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
2.1 (i) determinar se a competência para julgar a demanda seria da Justiça Federal, considerando os critérios estabelecidos pelo STF no Tema 1234;
2.2 (ii) verificar a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No julgamento do Tema 1234, o STF modulou os efeitos da decisão de competência federal para demandas sobre medicamentos não incorporados no SUS, limitando sua aplicabilidade aos processos ajuizados após a publicação do resultado no Diário de Justiça Eletrônico (11.10.2024).
3.1Como a presente ação foi ajuizada em 14.07.2023, antes da publicação referida, a competência permanece com a Justiça Estadual.
3.2 A inclusão da União no polo passivo não é necessária para o cumprimento da obrigação de fornecimento do medicamento ou para posterior ressarcimento pelo Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A competência para demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados na ANVISA, ajuizadas antes de 11.10.2024, permanece com a Justiça Estadual.
A inclusão da União no polo passivo é dispensável, sendo viável a compensação financeira por meio de mecanismos administrativos previstos na legislação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 85, § 8o, e 292; Lei 8.080/1990, art. 35, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 855.178 (Tema 793); STF, RE no 1.366.243 (Tema 1234).